Tribunal: TJES
Processo: 5001025-57.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001025-57.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS MARTINS
RECORRIDO: JANETHE MARIA CANDIDA DA SILVA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001025-57.2021.8.08.0024

RECORRENTE: LUIZ CARLOS MARTINS

RECORRIDO: JANETHE MARIA CANDIDA DA SILVA

RELATOR: DR JUIZ DE DIREITO
RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
em face da sentença (ID nº 9119302) que
julgou procedente
o pedido inicial para CONDENAR o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) a título de dano material em virtude de acidente automobilístico.

Nos termos do Recurso interposto (ID nº 9354477), a parte Recorrente argui, preliminarmente, incompetência do Juízo. No mérito ressalta, em síntese, que a Recorrida não é proprietária do veículo, que não há orçamento colacionado aos autos aptos a comprovar os danos relatados, e, ainda, que houve culpa exclusiva do condutor do veículo da Recorrida.
Pugna também o Recorrente pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas contrarrazões (ID nº 9535470), a Recorrida rechaça a preliminar arguida e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

É o breve relatório. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado pelo Recorrente, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE– INCOMPETÊNCIA DO 3º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITÓRIA

Primeiramente, ressalta-se que a Resolução nº 37/2015, em seu art. 2º, é clara no sentido de determinar a competência do 3º Juizado Especial Cível de Vitória para processar e julgar acidentes de trânsito, senão vejamos:

Art. 2º - Art. 2º O Terceiro Juizado Especial Cível de Vitória terá competência exclusiva em causas relativas a acidentes de trânsito (Justiça Volante) nos Juízos de Vitória e Vila Velha, Comarca da Capital.

Desta forma, sem maiores digressões,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial arguido pelo Recorrente.

Rejeitada a preliminar, passo à apreciação do mérito recursal.

No caso em tela, verifico que a parte Recorrida obteve êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o boletim de ocorrência de nº 43994455 demonstra que o veículo da Recorrida sofreu a colisão por culpa do ora recorrente, emergindo o dever de indenizar, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil (CC).

Entendo por oportuno citar o que foi narrado no boletim de ocorrência:

“
Na Rua Presidente Lima seguia o veículo Argo placa QXC 0J63 que é via de mão única com duas faixas, o veículo Argo seguia na faixa da esquerda, e o veículo Renault Sandero placa PPV8306 seguia na faixa da direita quando de forma imprudente tentou virar para a Rua Arildes Bernardes ainda pela faixa da direita, e a rua ficava no sentido esquerdo, o condutor não deu seta para a esquerda, após o ocorrido o condutor do veículo placa PPU 0305 alegou não ter carteira não mostrar interesse em consertar o prejuízo após a colisão evadindo-se do local.”

Cumpre ainda ressaltar que o boletim de ocorrência é documento lavrado por agente da Administração Pública e por isso possui presunção
iuris tantun
de veracidade, que somente pode ser afastada diante da apresentação de prova inequívoca em contrário, o que não foi apresentada no processo em questão, portanto, tenho que é fato incontroverso a culpa do Recorrente na colisão dos veículos.

Nesse sentido, bem equacionou a situação o Magistrado de piso. Vejamos:

Pois bem, conforme o que se infere das provas constantes dos autos, não vislumbro dúvida alguma de que o acidente ocorreu exclusivamente porque o requerido desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, quando efetuou manobra de deslocamento lateral para ingressar à esquerda a partir da faixa da direita, vindo a colidir no veículo conduzido pela autora, que seguia pela faixa da esquerda.

Deveria o requerido, para realizar manobra de conversão à esquerda, se posicionar mais à esquerda da via e, se assim não o fez, assumiu o risco de uma possível colisão, como de fato ocorreu.

Este fato, por si só, afasta a responsabilidade da autora, visto que o requerido criou situação que deu causa ao sinistro, se não houvesse ele violado a norma de tráfego, o acidente não teria se consumado.

No caso, o requerido de forma desatenta e imprudente colidiu no veículo da autora. Assim, não agiu o mesmo com atenção e cuidados indispensáveis a segurança do trânsito, infringindo o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos:

“
Art. 28: O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Ao exigir do motorista domínio de seu veículo, o texto de lei mencionado prevê que este esteja atento a toda e qualquer condição adversa que implique em eventual risco à segurança de tráfego, adotando a cautela necessária em relação a si próprio e a terceiros.

Entendo que tal regramento foi inobservado pelo requerido, ressaltando que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 34, estabelece que:

“
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Dispõe ainda o artigo 38: do Código de Trânsito Brasileiro:

Com relação à autora, tinha o direito de contar com que o requerido se portasse de maneira correta, não gerando perigo para a autora e para os demais usuários da via. Aplicação, à hipótese dos autos, do denominado princípio da confiança (cf. Heleno Cláudio Fragoso, Lições de Direito Penal, Parte Especial, vol. I, pp. 66/67, Rio de Janeiro, Forense, 9ª. ed.). Sobre a matéria, cito o seguinte julgado:

No trânsito, impera o chamado princípio da confiança, através do qual todos os envolvidos no tráfego podem esperar dos demais condutas adequadas às regras e cautelas de todos exigidas (2ª Turma Recursal Cível de Belo Horizonte - Rec. nº 024.04.586662-8 - Rel. Juiz Veiga de Oliveira). Boletim nº 85.

O requerido alega que não era a autora quem conduzia o veículo, bem como que foi agredido pelo condutor do veículo que a autora afirma conduzir. Todavia, o requerido deixou de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sequer juntando aos autos um boletim de ocorrência da suposta agressão sofrida. Já a autora, dirigiu-se ao Posto de Trânsito e registrou a ocorrência, bem como junta aos autos fotos dos danos ocasionados em seu veículo, devendo prevalecer, portanto, a tese da autora.

No que se refere aos valores apontados pela Recorrida nos orçamentos apresentados, não há nenhuma prova de que estejam em valor excessivo ou que os desgastes do veículo não seriam decorrentes do acidente, sendo que a parte Recorrente não juntou, em momento oportuno, qualquer comprovação de suas alegações, tendo sido o valor dos danos materiais fixados de maneira acertada na sentença vergastada.

Nesse sentido, cito julgado do TJSP:

RECURSO INOMINADO – Responsabilidade Civil – Acidente de trânsito – Nulidade processual afastada – Ausência de prejuízo à parte – Mérito - Responsabilidade solidária entre segurado e seguradora – Súmula 534 do STJ –
Impugnação ao valor do conserto – Fixação do dano material de acordo com o menor orçamento trazido pelos autores – Ausência de prova de inidoneidade dos documentos apresentados pelos autores – Sentença mantida
– RECURSO IMPROVIDO. Vencida, arcará a recorrente com custas e honorários advocatícios, ora fixados em 20% do valor atualizado da condenação." (TJSP; Recurso Inominado Cível 0010807-80.2017.8.26.0003; Relator (a): Analuísa Livorati Oliva De Biasi Pereira da Silva - Santo Amaro; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 21/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019)

Dessa maneira, entendo que a parte Recorrente deixou de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Recorrida, nos termos do artigo 373, II do CPC, motivo pelo qual entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor corrigido da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

...

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.